Tribunal: TJMT
Processo: 0011354-82.2009.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011354-82.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL SILVA SANTOS (APELADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SANTOS - CPF: 008.247.282-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE CAUSADO POR MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) – EVENTO DANOSO OCORRIDO ANTES DA LEI No
13.154/2015-
ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR SEGURO DPVAT – TRATOR SUBMETIDO A REGISTRO E LICENCIAMENTO À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 96 do Código de Trânsito
classifica os veículos automotores, e, entre os de tração, estão o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto, assim, o trator agrícola é considerado veículo automotor. 2. Sobre o recolhimento do licenciamento e do seguro obrigatório de máquina agrícola, se o acidente de trânsito ocorreu muito antes da entrada em vigor da Lei no 13.154/2015, que alterou o art. 115, §4-A, do Código de Trânsito Brasileiro só então passando a dispor que os “
tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito
”, a cobertura securitária é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011354-82.2009.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. no 0011354-82.2009.8.11.0015), ajuizada contra a apelante por
DANIEL SILVA SANTOS
, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 9.450,00, acrescido dos encargos legais, a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id n° 70563556).

A apelante insiste na ausência de cobertura do seguro obrigatório DPVAT, já que o acidente foi causado por máquina agrícola (trator), e como esse tipo de máquina não está sujeita
“a registro e licenciamento (...), não
(havendo)
recolhimento do prêmio DPVAT
”, é descabida a cobertura indenizatória quando o sinistro envolver trator agrícola (cf. fls. 03 Id. no 70563568)
, razão pela qual pede seja provido o recurso para a exclusão da condenação que lhe foi imposta.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id n° 70560071, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 96 do Código de Trânsito
classifica os veículos automotores, e, entre os de tração, estão o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto, assim, o trator agrícola é considerado veículo automotor.

Sobre o licenciamento e o recolhimento do seguro obrigatório, observo que, no caso, o acidente ocorreu em 08.10.2008 (cf. fls. 03 Id. no 70560001), ou seja, muito antes da entrada em vigor da Lei no 13.154/2015, que alterou o art. 115, §4-A, do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a dispor que os “
tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito
”.

Assim, à época do evento danoso, o trator agrícola em questão estava sujeito o registro e licenciamento, sendo cabível, portanto, a indenização garantida pelo seguro obrigatório – DPVAT no caso de sinistro.

Sobre a temática recursal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA/TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Estabelece o art. 96 do Código de Trânsito Nacional que "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto”. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP)” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 128.798/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Julgado em 30/01/2018 - DJE 06/02/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) – CAUSA DETERMINANTE DO ÓBITO – SINISTRO COBERTO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1-
O STJ firma entendimento de que “os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT ”
(AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). No caso, o trator não foi meraconcausa passiva e sim o motivo do óbito. Logo, evidente a relação de causalidade e o direito à indenização do seguro DPVAT. 2- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa”.
(TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAI 1017859-47.2016.8.11.0041 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Julgado em 15/05/2019 – DJE do dia 21/05/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – SINISTRO ENVOLVENDO
TRATOR
– COBERTURA DO SEGURO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O “
trator
rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado”. (TJMT - 3a Câmara de Direito Privado– Recurso de Apelação Cíve ́l no 1025660-43.2018.8.11.0041 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – Julgado em 18/12/2019 – DJE do dia 19/12/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo
.”
(TJMT - 4a Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1003312-22.2016.8.11.0002 – Rel. Des.

GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 22/05/2019 – DJE do dia 27/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85,§11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021